Tribunal: TJES
Processo: 0005568-28.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005568-28.2020.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(A):
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DECORRENTES DE ORDEM JUDICIAL. NOTA FISCAL UNILATERAL CORROBORADA POR OUTROS DOCUMENTOS. TEMA 1.033 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra Sentença que, nos autos de Ação Monitória proposta, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 47.676,47, correspondente a despesas médico-hospitalares oriundas de ordem judicial proferida em outro processo, na qual o hospital, sem ser parte, foi compelido a internar e realizar procedimento neurocirúrgico em paciente do SUS, sob pena de multa diária. Diante do inadimplemento estatal, o hospital emitiu nota fiscal e ajuizou a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação monitória é meio processual adequado para a cobrança de despesas médico-hospitalares decorrentes de cumprimento de ordem judicial, tendo como base nota fiscal emitida unilateralmente; e (ii) estabelecer se o ressarcimento devido pelo ente público deve ser limitado aos valores da tabela SUS, nos termos do Tema 1.033 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória é cabível quando amparada por prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a combinação da nota fiscal com a decisão judicial que determinou a internação e com a comunicação do próprio Estado confirmando o cumprimento da ordem, elementos que juntos conferem verossimilhança à existência do crédito.

A nota fiscal, ainda que unilateral, constitui documento hábil quando corroborada por outros elementos probatórios que evidenciem a efetiva prestação do serviço, como reconhecido por precedentes do TJES.

A obrigação de custeio decorre diretamente de decisão judicial que impôs expressamente ao Estado o pagamento das despesas, sem qualquer ressalva ou vinculação à tabela SUS, tendo o Estado deixado de impugnar essa obrigação no processo originário, operando-se a preclusão.

A tese firmada no Tema 1.033 do STF, embora de observância obrigatória, não se aplica ao caso quando houver decisão judicial anterior, com trânsito em julgado, que impôs ao ente público o pagamento integral das despesas hospitalares.

A ausência de impugnação específica e fundamentada aos itens da nota fiscal pelo Estado reforça a presunção de legitimidade dos valores cobrados pelo hospital, não sendo suficiente a mera alegação genérica de excesso com base na tabela SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória é meio processual adequado para a cobrança de despesas médico-hospitalares prestadas por entidade privada em cumprimento de ordem judicial, quando instruída com nota fiscal corroborada por decisão judicial e confirmação do cumprimento pelo ente devedor.

A limitação do ressarcimento aos valores da tabela SUS, nos termos do Tema 1.033 do STF, não se aplica quando houver decisão judicial transitada em julgado que impôs ao ente público o custeio integral das despesas, sem ressalvas.

A ausência de impugnação específica aos itens da nota fiscal apresentada pela entidade hospitalar implica presunção de legitimidade do valor cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 102, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 666.094/DF, Tema 1.033, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 5009410-19.2021.8.08.0048, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0010523-79.2013.8.08.0014, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 01.12.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005568-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DECORRENTES DE ORDEM JUDICIAL. NOTA FISCAL UNILATERAL CORROBORADA POR OUTROS DOCUMENTOS. TEMA 1.033 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra Sentença que, nos autos de Ação Monitória proposta, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 47.676,47, correspondente a despesas médico-hospitalares oriundas de ordem judicial proferida em outro processo, na qual o hospital, sem ser parte, foi compelido a internar e realizar procedimento neurocirúrgico em paciente do SUS, sob pena de multa diária. Diante do inadimplemento estatal, o hospital emitiu nota fiscal e ajuizou a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação monitória é meio processual adequado para a cobrança de despesas médico-hospitalares decorrentes de cumprimento de ordem judicial, tendo como base nota fiscal emitida unilateralmente; e (ii) estabelecer se o ressarcimento devido pelo ente público deve ser limitado aos valores da tabela SUS, nos termos do Tema 1.033 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória é cabível quando amparada por prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a combinação da nota fiscal com a decisão judicial que determinou a internação e com a comunicação do próprio Estado confirmando o cumprimento da ordem, elementos que juntos conferem verossimilhança à existência do crédito.

A nota fiscal, ainda que unilateral, constitui documento hábil quando corroborada por outros elementos probatórios que evidenciem a efetiva prestação do serviço, como reconhecido por precedentes do TJES.

A obrigação de custeio decorre diretamente de decisão judicial que impôs expressamente ao Estado o pagamento das despesas, sem qualquer ressalva ou vinculação à tabela SUS, tendo o Estado deixado de impugnar essa obrigação no processo originário, operando-se a preclusão.

A tese firmada no Tema 1.033 do STF, embora de observância obrigatória, não se aplica ao caso quando houver decisão judicial anterior, com trânsito em julgado, que impôs ao ente público o pagamento integral das despesas hospitalares.

A ausência de impugnação específica e fundamentada aos itens da nota fiscal pelo Estado reforça a presunção de legitimidade dos valores cobrados pelo hospital, não sendo suficiente a mera alegação genérica de excesso com base na tabela SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória é meio processual adequado para a cobrança de despesas médico-hospitalares prestadas por entidade privada em cumprimento de ordem judicial, quando instruída com nota fiscal corroborada por decisão judicial e confirmação do cumprimento pelo ente devedor.

A limitação do ressarcimento aos valores da tabela SUS, nos termos do Tema 1.033 do STF, não se aplica quando houver decisão judicial transitada em julgado que impôs ao ente público o custeio integral das despesas, sem ressalvas.

A ausência de impugnação específica aos itens da nota fiscal apresentada pela entidade hospitalar implica presunção de legitimidade do valor cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 102, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 666.094/DF, Tema 1.033, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 5009410-19.2021.8.08.0048, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0010523-79.2013.8.08.0014, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 01.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à Unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005568-28.2020.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(A):
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a Sentença (ID 10137156) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 47.676,47, referente a despesas médico-hospitalares decorrentes de cumprimento de ordem judicial.

Narra a inicial que o hospital autor, ora Apelado, mediante determinação judicial proferida nos autos do processo nº 0007121-48.2017.8.08.0014 e sem ser parte naquele processo, foi compelido a receber, internar e realizar procedimento neurocirúrgico (biópsia estereotáxica) em paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), sob pena de multa diária. Após cumprir a ordem judicial, o hospital emitiu nota fiscal no valor de R$ 47.676,47 e, diante da inércia do Estado em efetuar o pagamento, ajuizou a presente Ação Monitória.

O Estado do Espírito Santo, ora Apelante, opôs Embargos Monitórios, suscitando, em síntese: (i) a inadequação da via processual eleita, dada a invalidade da nota fiscal emitida unilateralmente pelo hospital como prova escrita hábil; e (ii) que, ainda que devido algum valor, o ressarcimento deveria limitar-se aos valores da tabela do SUS, conforme tese fixada no Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal (STF), indicando como parâmetro o valor de R$ 1.744,53.

A Sentença (ID 10137156) rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, entendendo que a nota fiscal (fls.15/16) , aliada à decisão judicial (fl. 27 dos autos) e à comunicação de cumprimento da ordem pelo próprio Estado (fl. 31), constituem prova escrita suficiente para a ação monitória.

No mérito, acolheu o pedido inicial, constituindo o título executivo no valor integral pleiteado, afastando a aplicação do Tema 1.033 do STF ao caso, sob o fundamento de que a decisão judicial originária imputou expressamente ao Estado o custeio das despesas hospitalares, sem qualquer ressalva quanto à tabela SUS, e que o Estado não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito e ao reembolso das custas adiantadas pelo autor.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar duas questões principais: (i) a adequação da via monitória para a cobrança de despesas médico-hospitalares prestadas por entidade privada em cumprimento de ordem judicial, com base em nota fiscal emitida unilateralmente; e (ii) a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.033 do STF ao caso concreto, para fins de limitar o ressarcimento devido pelo ente público aos valores da tabela do SUS.

Da Adequação da Via Monitória

O Apelante sustenta a inadequação da via monitória, argumentando que a nota fiscal apresentada pelo Apelado foi produzida unilateralmente e que a relação jurídica estabelecida seria extracontratual, o que demandaria o rito ordinário.

Sem razão, contudo.

A Ação Monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, destina-se a exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. O conceito de "prova escrita" para fins monitórios abrange todo documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo, permita ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado.

No caso dos autos, a petição inicial foi instruída não apenas com a nota fiscal discriminando os serviços e materiais utilizados (fls.15/16), mas também com cópia da decisão judicial proferida no processo nº 0007121-48.2017.8.08.0014 (fl. 27), que compeliu o hospital Apelado a prestar o atendimento ao paciente, e com a comunicação do próprio Estado do Espírito Santo informando o cumprimento da referida decisão mediante a internação/transferência do paciente para o hospital Apelado (fl. 31).

Esse conjunto probatório, analisado em sua totalidade, confere plausibilidade suficiente à existência do crédito alegado pelo Apelado. A nota fiscal, ainda que emitida unilateralmente, quando corroborada por outros elementos como a ordem judicial e a confirmação da prestação do serviço pelo próprio devedor (Estado), torna-se documento hábil a instruir a ação monitória.

Nessa esteira, apresento o julgado desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 700, inciso I, do CPC/15, estabelece que para a propositura de ação monitória revelase suficiente a afirmação da existência de direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz, com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo. II.
Em que pese afigurar-se desnecessária a assinatura do devedor na nota fiscal para que ela dê lastro à ação monitória, deverá esta circunstância ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios acostados aos autos, a fim de conferir substrato à formação da cognição exauriente do órgão jurisdicional.
III. Na hipótese, restou comprovada a efetiva prestação dos serviços mencionados na exordial, impondo-se a manutenção da conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5009410-19.2021.8.08.0048. 3ª Câmara Cível. Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 09/Jan/2024). [sem grifos no original]

A origem da obrigação, no caso, não é puramente contratual, mas decorre de uma imposição judicial que substituiu a manifestação de vontade das partes, compelindo o hospital a prestar o serviço e o Estado a custeá-lo, conforme expressamente determinado na decisão de fl. 27.

Nesse sentido, a sentença demonstra o entendimento consolidado de que a cobrança de despesas decorrentes de internação em hospital particular, por força de determinação judicial, pode ser feita pela via monitória, desde que a demanda esteja lastreada em documentos que comprovem a relação jurídica e os gastos efetuados.

Nesse sentido é o julgado deste egrégio Tribunal, apresentado também na Sentença:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.
PRELIMINAR REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. LEI Nº 9494/97. APLICAÇÃO. 1. O disposto no artigo 475 - P, inciso II, do CPC refere-se ao cumprimento de sentença, sendo inaplicável às ações monitórias ajuizadas para a cobrança de valores relativos a serviços médicos hospitalares prestados por hospital particular a paciente do SUS, em decorrência de determinação judicial. 2.
A cobrança de despesas decorrentes da internação da paciente da rede pública em UTI de hospital particular, em razão de determinação judicial, pode ser feita pela via da monitória, desde que a demanda esteja lastreada em documentos que comprovem ter havido a relação jurídica e os gastos havidos com o atendimento
. 3. O STF modulou os efeitos do acórdão prolatado no julgamento da ADI 4357, para "conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015)."4. No RE nº 870.947, o Supremo Tribunal Federal sinalizou que a declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, nas dívidas fazendárias, refere-se apenas aos créditos de precatório, não se estendendo para a fase de conhecimento. 5. Os juros de mora deverão incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, alterado pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09.6. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. (TJES; APL 0010523-79.2013.8.08.0014; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 01/12/2015; DJES 22/01/2016) [sem grifos no original]

Portanto, rejeito a alegação de inadequação da via eleita.

Da Limitação do Ressarcimento - Tema 1.033 do STF

O Apelante defende que o valor do ressarcimento deve ser limitado aos parâmetros da tabela do SUS, invocando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 666.094/DF (Tema 1.033 de Repercussão Geral), que assim estabelece:

O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

Embora a tese fixada no Tema 1.033 seja de observância obrigatória, sua aplicação ao caso concreto demanda análise das particularidades fáticas, especialmente do teor da decisão judicial que originou a obrigação de pagamento.

Conforme bem destacado na Sentença e nas contrarrazões, a decisão proferida nos autos do processo nº 0007121-48.2017.8.08.0014 (fl. 27) determinou que, na impossibilidade de cumprimento da ordem na rede pública, o serviço fosse disponibilizado em hospital da rede privada, “cujas despesas, correrão as custas do Estado do Espírito Santo”. Verifica-se que o comando judicial não estabeleceu qualquer ressalva ou limitação quanto aos valores a serem pagos, não fazendo menção à tabela do SUS ou a qualquer outro critério de ressarcimento.

Diante dessa ordem judicial específica, que imputou o custo integral ao Estado sem qualquer limitação, e considerando que o Estado do Espírito Santo, à época, não interpôs recurso contra esse capítulo da decisão para discutir a forma de custeio, operou-se a preclusão quanto à possibilidade de invocar, nesta ação monitória, a limitação da tabela SUS com base no Tema 1.033. A aplicação da referida tese não pode sobrepor-se a uma decisão judicial anterior, transitada em julgado no ponto específico do custeio integral, que vinculou as partes no processo originário.

Ademais, cumpre ressaltar que o Estado Apelante, em seus embargos monitórios e na apelação, limitou-se a invocar genericamente a tabela SUS e a apresentar um valor global (R$ 1.744,53), sem, contudo, impugnar especificamente os serviços e materiais detalhados na nota fiscal de fl. 35, ou demonstrar, de forma analítica, como chegou ao valor que entende devido com base nos critérios do SUS para os procedimentos efetivamente realizados. A ausência de impugnação específica aos itens cobrados reforça a manutenção do valor apresentado pelo hospital Apelado, que cumpriu a determinação judicial.

Dessa forma, pelas particularidades do caso concreto, notadamente a ausência de limitação na ordem judicial originária e a preclusão da matéria para o Estado, entendo ser inaplicável a limitação pretendida com base no Tema 1.033 do STF.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial em favor do Apelado no valor de R$ 47.676,47 (quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), a ser corrigido e acrescido de juros na forma estabelecida na origem.

Com a manutenção da Sentença e o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante em favor do patrono do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.